Tribunal: TJMT
Processo: 0005187-93.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005187-93.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3- Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jumasa Agricola e Comercial Ltda
, em face do
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Juara, nos autos da Ação Declaratória no 0005187-93.2016.811.0018, que julgou improcedentes os pedidos, mantendo integro o crédito tributário, oriundo do cancelamento dos contratos de adesão ao FUNEDS – Fundo Estadual de Desenvolvimento Estadual no 526/11.

Sustenta a Recorrente que aderiu ao Programa FUNEDS a fim de regularizar suas pendências fiscais, promovendo o parcelamento e a parcial quitação.

Destaca que, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei que criou o aludido programa, a Procuradoria Fiscal relançou os créditos tributários já quitados em sua conta corrente fiscal.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso para que seja determinado ao Juízo
a quo
que profira nova decisão, abordando o tema da incidência dos juros de mora durante o período em que o parcelamento foi cumprido pela apelante (CPC, artigo 1.022, inciso II), facultando-lhe, inclusive, a produção da prova pericial requerida. Alternativamente, requer que seja declarada a ocorrência da prescrição do crédito tributário constituído pelo envio das GIA ́s 23136099, 23136126, 23136138, 23136159, 23136174, 23136181, 23136192, 23136204, 23136208, 23131988 e 23131991, extinguindo-o com fundamento no art. 156, inc. V do CTN.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id 86033667).

O feito não foi encaminhado para a Procuradoria-Geral de Justiça, dada a ausência de interesse público já manifesta em processos análogos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A matéria
sub judice
já é por demais conhecida neste Tribunal e está pacificada. A análise é fática, de forma a concluir se a situação se amolda ou não aos fundamentos jurídicos alegados pela empresa apelante.

Pois bem.

Na origem, a empresa apelante -
Jumasa Agricola e Comercial Ltda.
propôs, em face do
Estado de Mato Grosso
, uma ação declaratória, objetivando ver declarada a ocorrência da prescrição de crédito tributário. Alternativamente, perquiriu a quitação, via adesão ao REFIS/2016, de modo que, no primeiro caso, as parcelas depositadas em juízo sejam restituídas à autora ao final da ação, e, na segunda hipótese, sejam elas convertidas em renda do réu (CTN, art. 156, inciso VI).

O fundamento núcleo das alegações da empresa apelante foi de nulidade do termo de confissão de dívida e a suspensão da exigibilidade, ante o parcelamento, argumentando que o acordo celebrado com a FUNEDS foi cancelado, por conta da inconstitucionalidade da lei que o instituiu.

Alegou que em 02 de setembro de 2011 aderiu ao programa de parcelamento de débitos tributários autorizados pela Lei Estadual no 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto no 526/2011, que instituiu o FUNEDS, com relação aos débitos do exercício de 2010, declarados em Guia de Informação e Apuração; que a referida lei foi declarada inconstitucional e que, por conseguinte, o contrato de adesão foi cancelado, vindo o fisco a cobrar o montante remanescente acrescido de juros de mora e correção monetária.

Daí,
aduziu que a confissão de dívida perdeu o efeito
, ante a inconstitucionalidade da referida lei, e, por isto, não teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Ao apreciar a questão em Primeiro Grau,
o juiz disse que não assiste razão à parte autora; que inexiste ilegalidade quanto à cobrança do tributo, acrescido dos consectários legais
. Isto porque, justificou na sentença que, ao contrário do alegado,
a inconstitucionalidade foi declarada somente com relação à Lei n. 9.481/2010 – fato que não torna nula a confissão de dívida
, nem impõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois estes são
atos inequívocos do reconhecimento da dívida
.

Disse, ainda, que
a ADIn n. 100642/2013 não modulou os seus efeitos
, eis que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no exercício concentrado do controle concentrado/abstrato,
aplicou o efeito
ex tunc
na sua forma clássica, ensejando a nulidade apenas no que tange à remissões e anistias ocorridas no período de vigência da lei, retornando ao
status quo ante
.

Os fundamentos da sentença foram solidificados na ADI n. 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011,
com efeitos
ex tunc
–
in verbis:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE
.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3 – A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social
. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

A ADI n. 62120/2015, a qual abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, trouxe a
ementa
que trago à colação
– in verbis:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014.

A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário
. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”

Verifica-se, pois, da simples leitura das ementas trazidas à apreciação, que a conclusão a que se pode chegar não é outra senão àquela já externada pelo Juiz de Primeiro Grau, qual seja, a de que
não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à Apelante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 240807/54/28/2016, que tem como alicerce decisão judicial
.

Isso porque,
a ação direta de inconstitucionalidade foi expressamente acompanhada da declaração de efeitos ex tunc, isto é, a declaração de invalidade da regra alcançou o seu nascimento – com efeitos retroativos – como se a regra nunca tivesse existido no ordenamento jurídico
, ensejando assim a legítima atuação estatal.

Aliás, como dito, a matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à unanimidade.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e, por determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que
deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário
, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário.
(ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal,
ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc
.

III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido
. (N.U 1000611-60.2017.8.11. CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARAJNJAK. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018).”

Verifica-se, pois, que
está pacificado por este Egrégio Sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados
.

QUANTO À PRESCRIÇÃO

Subtrai-se do caderno processual eletrônico que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre 2005 a 2010.

Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que, à época, beneficiaram a recorrente. E, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o âmbito da Lei 10.236/2014.

Ao sobrevir o julgamento da mencionada ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão
ainda que nula, em decorrência do efeito
ex tunc
, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade
, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Sendo assim, tem-se que
o prazo prescricional foi interrompido no momento em que a Apelante confessou a dívida, conforme prevê no art. 174, inciso IV do CTN
.

Além do que, uma vez que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI do CTN, o prazo prescricional não correu durante o período compreendido entre a adesão ao parcelamento e a declaração de inconstitucionalidade da lei.

Desse modo, afasta-se, também a alegada prescrição.

DA COBRANÇA DE JUROS

Por conseguinte, uma vez que os descontos foram afastados com a declaração de inconstitucionalidade que os concedeu, observa-se que
é perfeitamente válida a cobrança do débito, juntamente com os consectários legais, visto que, com a declaração de inconstitucionalidade a dívida volta ao
status quo ante
.

Aliás, assim entendeu o Tribunal de Justiça deste estado. Senão, vejamos:

[...] Importante consignar que ao ler, na íntegra,
a decisão que declarou a inconstitucionalidade dos referidos atos normativos, não há qualquer menção à modulação dos seus efeitos, ou seja, o Tribunal de Justiça aplicou, de forma clara e expressa, o efeito ex tunc na sua modalidade clássica
, o que permite afirmar sem qualquer sombra de dúvida, que
TODOS os créditos tributários concedidos sob a égide da Lei Estadual no. 9.841/10 e do Decreto Estadual no. 526/2011, podem e devem ser cobrados pelo Estado, posto que as referidas normas foram revogadas desde a sua origem
. A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, conforme se verifica do seguinte aresto emanado da Terceira Câmara Cível, verbis:“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO (REFAZ) – AMPARO NO DECRETO ESTADUAL N. 10/2015, INSTITUÍDO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1o A 10 DA LEI N. 10.236/2014 – LEI PARCIALMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO – INCONSTITUCIONALIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI 10.236/2014 E DECRETO N. 30/2015 –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROVEITAMENTO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em ilegalidade de plano aferível se o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, cuja suspensão da exigibilidade pretende a agravante, foi firmado com amparo no Decreto Estadual no 10/2015, instituído nos termos dos artigos 1o a 10 da Lei n° 10.236/2014, não declarados inconstitucionais pelo Tribunal Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 62120/2015, o qual somente surtiu efeitos ex tunc com relação à eficácia da vigência dos artigos 11, 12 e 13 da mencionada Lei n° 10.236/2014
e, por arrastamento, do Decreto Estadual no 30/2015, os quais permitiam, em síntese, o aproveitamento dos pagamentos efetuados até 30 de dezembro de 2014, em decorrência de acordos celebrados até 02/07/2014, ou seja, daqueles firmados no âmbito do extinto Fundo de Desenvolvimento Social (Lei Estadual n. 9.481/2010 declarada inconstitucional nos autos da ADI n100642/2013).Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico,
é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento n. 10699560, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais
.” (N.U 1002708-33.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/01/2021).(destaquei)

Logo,
inexiste ilegalidade quanto à cobrança do tributo acrescido dos consectários legais
.

Igualmente, não há que se falar em declaração da quitação do débito, ante ao pagamento das parcelas advindas da adesão ao extinto FUNEDS, eis que
o Fisco está cobrando apenas o saldo remanescente, ou seja, os valores pagos durante a vigência da Lei 9.481/10 foram abatidos na integralidade do saldo devedor, quando da aplicação da retroatividade
.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Com efeito, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022